Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710289-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edimar Oliveira Fernandes contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que na ação de busca e apreensão de no 0702477-37.2024.8.07.0003, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco J. Safra S.A. (ID no 186023028). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois não há comprovação da sua mora. 3. Esclarece que a notificação encaminhada pelo agravado não foi recebida e o Tema Repetitivo no 1.132 não se aplicaria ao caso concreto, pois o insucesso da diligência teria ocorrido por culpa exclusiva na instituição financeira. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 5. Intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou resposta no ID no 57222385 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 10. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 11. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Nesse contexto, o agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem. Há muitas inconsistências nos argumentos do agravante, pois declara que reside em Ceilândia (QNO 1, Conj. E), mas na diligência realizada no endereço declinado o agravante não foi localizado, tampouco o veículo (ID no 188722082). 14.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 16. Apesar de o agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação não cumpriu a finalidade de constituí-lo em mora, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 17. Há comprovação da sua mora. Conforme se verifica na origem, a notificação foi encaminhada para o endereço que consta no contrato (ID no 184783549 e ID no 184783545). 18. Como consequência, presume-se que atendeu à finalidade, tanto que o agravante se manifestou espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão. 19. A petição inicial foi instruída com o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 184783545), com a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 3/1/2024 (ID no 184783551), o que viabiliza o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa. 20. Apesar de sustentar que sofreu prejuízo processual, o agravante não se desincumbiu de demonstrá-lo. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1132 fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 21. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1796779, 07021342120238070021, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Por ora, suspendo a exigibilidade do preparo pelo prazo legal, diante da documentação apresentada pelo agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 22 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO